Tribunal: STF
Processo: ARE 1399466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENÇA. LOCALIMPASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEI N. 6.138/2018(COE/DF). LEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇAMANTIDA.1 – De acordo com o atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF (Lei n.6.138/2018), constitui infração gravíssima “executar obras ou manter edificações não passíveis deregularização, localizadas em área pública” (§ 4º, II, do art. 123), sujeitando o infrator às sanções previstasno art. 124, que podem incidir de forma isolada ou cumulativa, aí se incluindo a intimação demolitória(inciso V), que, nos termos do art. 133, caput e § 1º, “é imposta quando se trate de obra ou edificação nãopassível de regularização”, implicando a intimação do infrator para efetuar a demolição da obra no prazo deaté 30 dias.2 – No caso dos autos, o próprio Apelante reconhece que edificou sem licença e em área pública consideradaimpassível de regularização, incorrendo, portanto, em infração gravíssima, que atrai, entre outras, a sançãode intimação demolitória. Mesmo que se reconheçam os prejuízos advindos da demolição da obra, é certoque a linha argumentativa no sentido de que a ocupação do local já está consolidada no tempo, com aconivência estatal, sendo a intimação demolitória medida excessiva e ofensiva ao direito à moradia, aoprincípio da função social da propriedade e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, carecede força frente à presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo decorrente do exercício dopoder de polícia da Administração Pública, que observou o regramento legal sobre a matéria(...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXIII e 6º caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente